Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753394-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO THOMAZI ZANETTE AGRAVADO: RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO THOMAZI ZANETTE, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 179949211 - autos de origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PEDRO THOMAZI ZANETTE em desfavor de RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em setembro de 2023, o requerido BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A entrou em contato oferecendo a portabilidade dos empréstimos consignados que o requerente possuía junto ao Banco do Brasil. Aduz que os empréstimos em comento totalizavam R$ 85.000,00, amortizados em 96 parcelas de R$ 1.812,16. Discorre que, com a migração, as parcelas seriam reduzidas para R$ 1.359,12. Informa que, após o aceite da proposta, houve o depósito, em sua conta, do valor de R$ 54.001,91, o qual foi integralmente transferido à requerida RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA.. Narra que o depósito em comento serviria para quitação dos consignados existentes junto ao Banco do Brasil, o que permitiria a migração contratada. Informa que, não obstante a realização do depósito, não houve baixa dos consignados contratados junto ao Banco do Brasil. Argumenta que foi vítima de fraude. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Que seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, para: (1) SUSPENDER os descontos mensais do empréstimos consignados junto ao Banco Santander, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; (2) DETERMINAR O ARRESTO nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes, empresa Para tanto, requer que o arresto recaia sobre a RML INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ sob o no 47.400.120/0001-40 seus representantes, empresa via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 54.0001,91 (cinquenta e quatro mil e um reais e noventa e um centavos). Decido. Inicialmente, inclua-se o BANCO SANTANDER CNPJ N. n° 60.746.948/0001-12, no pólo passivo da demanda, uma vez que o autor formula o seguintes pedidos em relação a este: (...) a) Que seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, para: (1) SUSPENDER os descontos mensais do empréstimos consignados junto ao Banco Santander, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; (...) e) Declarar a nulidade e inexistência de débitos advindos com o empréstimo consignados realizado em nome do Requerente junto ao Banco Santander, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12: f) Ordenar ao BANCO Santander, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12 que se abstenha de inserir o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, até a resolução definitiva da lide Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste, em parte, à autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que o BANCO SANTANDER não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada pelo requerido RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a obtenção do empréstimo possivelmente fraudulento. Tem-se, assim, possível culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido no dano sofrido pela parte autora. O conjunto de fatos narrados aponta, à princípio, para uma ausência de responsabilidade do BANCO SANTANDER no prejuízo sofrido pela requerente. (...) Desta feita, não é o caso de deferimento da suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado contraído junto ao requerido BANCO SANTANDER. De outra feita, tem-se, em primeira análise, que o requerido foi vítima do chamado "golpe do consignado. Em diversos casos congêneres existentes neste Tribunal, inclusive neste Juízo, os fatos relatados se assemelham. Neste contexto, há verossimilhança na alegação de que o requerido RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA concorreu para o desfalque sofrido pelo autor. Destaque-se que pessoa jurídica em comento recebeu o depósito do valor de de R$ 54.001,91, id. 177491229, id. 177491226 e id. 177491230, com a promessa de quitar os empréstimos consignados que o autor possuía junto ao Banco do Brasil. Não obstante, ao invés da quitação do referido empréstimo, o autor se viu, em primeira análise, com mais um empréstimo consignado contraído, sem a quitação dos anteriores. Diante disso, prospera o pedido de arresto em desfavor da requerida RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo autora para determinar o arresto das contas da requerida RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA., via SISBAJUD, até o limite de R$ 54.001,91. (...)” Em síntese, informa o autor/agravante que lhe foi oferecido pela empresa BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A a portabilidade de dois empréstimos consignados que o requerente possuía junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), amortizados em 96 parcelas de R$ 1.812,16 (mil, oitocentos e doze reais e dezesseis centavos). Sustenta que, após a portabilidade, as parcelas seriam reduzidas para R$ 1.359,12 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e doze centavos). Aceita a proposta, aduz que recebeu em sua conta o valor de R$ 54.001,91 (cinquenta e quatro mil e um reais, e noventa e um centavos), que foi imediatamente transferido pelo agravante à empresa agravada RML INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA., como parte do procedimento, a fim de obter a quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil. Entretanto, após realizado o depósito, alega o agravante que, além de não ter sido dada a quitação pretendida junto ao Banco do Brasil, ainda vem sendo cobrado as parcelas de um empréstimo junto ao banco Santander, no valor de R$ 1.359,12 (mil e trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos). Alegando ser vítima de fraude, o autor ajuizou a ação de origem, com pedido de tutela antecipada, a fim de, entre outros pedidos, obter a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo junto ao Banco Santander, que foi indeferida pelo juízo a quo. Em suas razões recursais, o agravante alega que, uma vez vítima de fraude, a cobrança realizada pelo Banco Santander é indevida, devendo ser suspensa até o deslinde do feito. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada na origem, a fim de suspender a cobrança mensal de R$ 1.359,12 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) da conta do Agravante. Preparo no ID. 54478137. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Ademais, afere-se que os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelos riscos empresariais que envolvem a prestação dos seus serviços, conforme previsão do art. 14 do CDC. No caso dos autos, ao menos em uma análise preliminar, é possível observar indícios da prática de fraude contra o autor/agravante, com base nos documentos juntados aos autos de origem, em especial a proposta de ID. 177491218 e os “prints” das conversas por meio de aplicativo de mensagens, afinal, se trata de modus operandi típico de práticas criminosas noticiadas na mídia e objeto de diversos outros processos semelhantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros, e, tendo em vista que, em uma análise incipiente, não se vislumbra um caso de fortuito externo. Indo adiante, o perigo de dano do caso é latente, diante do prejuízo financeiro suportado pela agravante a cada desconto realizado em sua folha de pagamento, pois o desconto do empréstimo originário, objeto da suposta portabilidade, persiste. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos em contrato e possibilidade de negativação do nome do autor/agravante em caso de inadimplência, o que demonstra a ausência de prejuízo ao banco agravado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 17:17:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora